Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-75.2000.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-75.2000.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (APELADO), DANIELA GOMES DE SOUZA - CPF: 701.607.291-65 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.076.961-82 (ADVOGADO), VORNEI BERNARDES DA COSTA - CPF: 078.606.171-53 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (APELADO), MILTON SERGIO GANASSINI - CPF: 056.364.420-68 (APELADO), Maria Florisbela Nunes de Souza (APELADO), JOÃO LOPES DE SOUZA (APELADO), MARIA FLORISBELA NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SERGIO GANASSINI - CPF: 056.364.420-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LOPES DE SOUZA E SUA ESPOSA registrado(a) civilmente como JOAO LOPES DE SOUZA - CPF: 029.627.569-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÃNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000445-75.2000.8.11.0021

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: João Lopes de Souza

2ª Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
João Lopes de Souza.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Apelação
(Id. 184343501): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto defende a inexistência de prescrição intercorrente.

Afirma a existência de bem passível de penhora já indicado no processo, o que defende interromper a contagem do prazo prescricional.

Alega que não ocorreu desídia da parte exequente e que o processo não esteve parado, porquanto o exequente diligenciou para tentar localizar os executados e que nunca deixou de dar andamento ao processo quando devidamente provocado pelo juízo.

Assevera que em vários momentos houve demora por parte do próprio Poder Judiciário.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184343508)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de Ação de Execução distribuída em 25.07.2000 (Id. 184345783 - Pág. 16), que tem como objeto a cobrança de R$ 78.702,62, referente a cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 96/78182, no valor de R$ 53.537,20, celebrada em 03.06.1996 (Id. 184345783 - Pág. 25 e seguintes).

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente.

Do exame, verifica-se que a sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 184345796).

A respeito da questão, ora discutida, vale dizer, prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Verifica-se que a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, foi proferida pelo fundamento de que o processo esteve paralisado, pela inexistência de bens dos executados por aproximadamente 6 anos.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

No entanto, da análise do trâmite processual, depreende-se que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque, de acordo com a tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedido da manifestação do autor, a fim de que se possa oportunizar a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso, depreende-se que a sentença de extinção foi proferida sem que antes houvesse a intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, nota-se que não houve o efetivo contraditório, de modo que se revela necessário o retorno do processo à instância de origem para que haja a intimação para manifestação do autor.

Cumpre destacar que o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do banco exequente
, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023